Tribunal: TJDFT
Processo: 0737208-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
AGRAVO NA EXECUÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE DISPOSITIVO DA LEI 13.654/18. EXCLUSÃO DA MAJORANTE NO ROUBO COM ARMA BRANCA. RECENTE ENTENDIMENTO DO STF RECONHECENDO A CONSTITUCIONALIDADE. DECISÃO MANTIDA.

1 Agravo interposto pelo Ministério Público contra decisão do Juízo da Vara das Execuções Penais que excluiu a majorante do uso de arma branca no roubo, com fundamento em norma penal posterior mais benéfica. Alega-se que a Lei 13.654/18 é inconstitucional, razão pela qual não pode ser aplicada ao caso.

2 Embora o Conselho Especial do TJDFT tenha reconhecido a inconstitucionalidade da mudança legislativa por vício formal, o STF entendeu pela constitucionalidade da norma penal posterior mais benéfica, por se tratar de questão interna corporis do Senado Federal, cujo controle deve ser realizado em seu próprio âmbito, sob pena de violação à separação de poderes.

3 Agravo na execução penal não provido.